Tribunal: CARF
Processo: 10880.953307/2013-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.953307/2013-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.087 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
NUMERAL 80 PARTICIPACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/11/2004
CRÉDITO.
CERTEZA.
LIQUIDEZ.
ÔNUS
DA
PROVA
DO
CONTRIBUINTE.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do contribuinte ao
solicitar seu crédito.Não tendo o contribuinte logrado comprovar a existência
do direito creditório disponível, indefere-se a compensação pleiteada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. O conselheiro Ricardo Rocha de Holanda Coutinho
acompanhou o relator pelas conclusões. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-010.085, de 24 de novembro de
2022, prolatado no julgamento do processo 10880.953306/2013-89, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Carlos Delson Santiago
(suplente convocado), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques D Oliveira (suplente convocado(a)), Hélcio Lafeta Reis (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.953307/2013-23
Fl. 724
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.087 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953307/2013-23

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado em face de decisão de primeira
instância administrativa proferida no âmbito da DRJ/CE, que decidiu pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade, apresentada em defesa do créditos glosados no Despacho
Decisório eletrônico.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório utilizado
no Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos,
matérias e trâmite dos autos:

“Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta contra Despacho Decisório no
68634718, que não homologou a compensação declarada por meio do PER/DCOMP no
26773.47148.040209.1.7.04-7401.
2. O requerente objetiva compensar débito(s) fiscal(is) com o alegado pagamento
indevido de R$ 575.043,71, decorrente de recolhimento a maior do(a) Cofins Não-
Cumultaiva (cód. 5856), relativa ao mês de novembro de 2004 e efetuado em
15.12.2004.
3. O Despacho Decisório considerou inexistente o crédito informado no PER/DCOMP,
já que o pagamento realizado, no valor de R$ 754.361,94, encontra-se integralmente
utilizado para quitação do débito fiscal correspondente, declarado pelo contribuinte na
DCTF e no Dacon. Quando algum pagamento indevido há, ele foi completamente
utilizado pelo contribuinte em outras compensações.
4. Cientificado da decisão em 11.12.2013 (fl xx), o interessado manifestou
inconformidade em 10.01.2014 (fls xx/xx), instruída com a planilha de fl xx,
requerendo a homologação da compensação, com base nos seguintes argumentos,
extraídos de excertos da inconformidade:
12 - Inicialmente há de mencionar-se que a origem do crédito utilizado na compensação
da DCOMP em referência é de pagamento a maior da COFINS entre as competências
de setembro de 2004 a outubro de 2005, em razão de terem sido considerados nas
apurações iniciais, os créditos dos insumos na proporção que representou o faturamento
do mercado interno sobre o faturamento total, e não de 100% dos insumos,
conseqüentemente, gerando um recolhimento a maior da COFINS naqueles períodos.
13 - Fato é que a REQUERENTE inicialmente se utilizou do princípio da
proporcionalidade, considerando o faturamento no mercado interno sobre o faturamento
total, para a apuração dos créditos sobre os insumos (...)
14 - Posteriormente, verificou-se que o dispositivo acima não se aplica no caso do
faturamento de exportação, para qual aplica-se o artigo 6o § 1o da mesma lei, cujo teor
transcrevemos: (...)
15 - Isso porque a maior parte do faturamento da REQUERENTE, no período analisado
[...] é destinado a armadores estrangeiros que operam o transporte marítimo
Fl. 725
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.087 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953307/2013-23

internacional de cargas, tanto para a exportação quanto para a importação, na operação
de terminais de containeres.
Os armadores são aquelas pessoas jurídicas que armam ou aprestam embarcações,
próprias ou afretadas, para a execução do transporte de cargas, a granel (soltas) ou em
contêineres, entre portos brasileiros e estrangeiros.
16 - Para a execução deste transporte de cargas, os armadores contratam diversos
serviços nas localidades em que suas embarcações atracam (realizando o que
tecnicamente se denomina escala em um porto), tais como, praticagem, rebocadores,
abastecimentos, fornecimento de víveres para tripulação, entre muitos outros.
Além disso, requerem destaque inicialmente que: (i) o serviço de agenciamento
contratado pelo armador, do qual dependem basicamente a execução de todos os demais
serviços que localmente solicitam; e que (ii) os serviços de operação portuária, este
ultimo prestado pela Companhia, em decorrência privatização das operações portuárias.
Desta forma não resta dúvida que a prestação dos serviços realizados pela
REQUERENTE, grande parte é efetivada em favor de armador estrangeiro.
17 - Desta feita, verificada a inexatidão do procedimento adotado pela REQUERENTE,
conforme acima mencionado, fez-se em janeiro de 2006 um levantamento de valores, e
alteração para correção do procedimento para cálculo do tributo em questão.
18 - Assim, foram efetuadas as apurações das diferenças anteriores, que no caso da
COFINS, os períodos abrangidos foram de fevereiro de 2004 a novembro de 2005 e a
contabilização dos valores foi efetuada em 30 de abril de 2006, conforme planilha
anexa, hábil a demonstrar de forma clara a existência e também a consistência de
créditos suficientes a suportar a compensação pretendida, merecendo revisão o
posicionamento
adotado,
HOMOLOGANDO-SE
o
DCOMP
19050.31141.261109.1.7.04-0133,
emitido
em
retificação
ao
DCOMP
20078.93927.230606.1.3.04-2060, com a consequente extinção dos respectivos débitos
tributários.
5. É o relatório.”

A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
da seguinte forma:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/11/2004
EMENTA. PORTARIA RFB No 2.724, DE 2017.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo
fiscal decorrente de despacho decisório emitido por processamento eletrônico.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Após o protocolo do Recurso Voluntário os autos foram devidamente distribuídos
e pautados.
É o relatório.
Fl. 726
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.087 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953307/2013-23

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas,
documentos e petições apresentados aos autos deste procedimento
administrativo e, no exercício dos trabalhos e atribuições profissionais
concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o
tempestivo Recurso Voluntário deve ser conhecido.
Reproduzo a decisão de primeira instância para servir de fundamento
para o presente julgamento:
“8. O presente processo tem por objeto crédito de pagamento indevido
decorrente de recolhimento a maior da Cofins Não-Cumulativa (cód. 5856), que
há de revestir-se dos atributos de certeza e liquidez, exigidos pelo art. .170 do
CTN, a fim de que seja apto a extinguir o débito compensado mediante
Declaração de Compensação (art. 156, VII, do CTN).
9. Na espécie, a autoridade fiscal instaurou procedimento fiscal para verificar a
existência de créditos de pagamento indevido (PA no 16349.720052/2013-28.),
uma vez que o recolhimento apresentado se encontrava integralmente apropriado
a débito fiscal correspondente declarado pelo contribuinte na DCTF e no Dacon.
10. Nesse sentido, o requerente foi intimado a “esclarecer, por escrito e de modo
fundamentado, a origem do crédito utilizado na declaração de compensação,
especificando as razões, de fato e de direito, pelas quais os valores pleiteados
foram considerados indevidamente recolhidos.
11. Posteriormente, a empresa foi intimada a “esclarecer detalhadamente, mês a
mês, qual critério para apuração de COFINS em relação aos insumos foi
retificado (apresentar planilhas comparativas com o cálculo original x retificador
especificando cada item alterado na apuração da base de cálculo), que resultou
nos alegados pagamentos a maior (explicar separadamente para cada
PER/DCOMP)”.
12. Em resposta, a interessada apresentou “diversas planilhas em que reapura o
valor da COFINS a pagar considerando um novo porcentual de 100% para o
faturamento referente ao mercado interno e efetua novos descontos de créditos
da COFINS”. 13. A examinar a resposta do contribuinte, a autoridade fiscal
conclui:
(...) o contribuinte não deveria ter pagado a COFINS sobre a sua receita de
exportação, uma vez que tais receitas são isentas pela disposição legal.
Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.087 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953307/2013-23

Caso tenha pagado, dever-se-ia presumir tal fato uma vez que não foram
apresentados quaisquer documentos que corroborassem tal afirmação.
Das planilhas apresentadas conclui-se que o contribuinte passou erroneamente a
considerar todos os insumos como se tivessem sido utilizados apenas nos
processos relacionados ao mercado interno, uma vez que o tributo não incidia
sobre as operações de exportação, e assim alterou todas as alíquotas de
participação dos insumos sobre o Faturamento Nacional para 100%, apesar de
parte dos insumos ser utilizada nas operações de exportação, o que contraria o
disposto no art. 3o, § 7o da Lei no 10.833/2003.
Segundo o dispositivo supracitado, o crédito de COFINS só pode ser apurado
sobre os custos e despesas vinculados às receitas com incidência não-cumulativa
da COFINS, ou seja, os insumos relacionados às receitas de exportação, não
sujeitas à incidência da COFINS, não poderiam ser utilizados no cálculo de
crédito.
Conforme dispõe o § 1o, inc. I, do art. 6o, o contribuinte deveria ter deduzido da
contribuição a recolher decorrente das operações no mercado interno o crédito
apurado na forma do art. 3o referente à exportação, considerando os insumos na
proporção correta inicialmente apurada e assim reduzir o valor da COFINS a
recolher no período.
Deste modo, em face do procedimento incorreto adotado pela empresa, e
consequente ausência de crédito apurado, as declarações de compensação
apresentadas não foram homologadas.
14. Por ocasião da manifestação de inconformidade, alegou que a maior parte do
seu faturamento no período proveio de “armadores estrangeiros que operam o
transporte marítimo internacional de cargas, tanto para a exportação quanto para
a importação, na operação de terminais de containeres”. Para demonstrar a nova
apuração a menor da contribuição, e assim revelar a existência do indébito
tributário, elaborou planilha à fl 79 com os mesmos vícios daquela apresentada à
autoridade decisória, qual seja, “alterou todas as alíquotas de participação dos
insumos sobre o Faturamento Nacional para 100%, apesar de parte dos insumos
ser utilizada nas operações de exportação”. 15. Isso não se revela, todavia,
suficiente para configurar o alegado indébito, com seus atributos de certeza e
liquidez, suplantando a presunção de veracidade que carreiam as informações
prestadas na DCTF e no Dacon.
16. Com efeito, o débito da contribuição foi informado em declaração hábil a
constituir o crédito tributário, por força do art. 5o do Decreto-lei no 2.124/84, c/c
o parágrafo único do art. 11 da Instrução Normativa SRF no 583, de 20 de
dezembro de 2005, os quais atribuem à DCTF a condição de instrumento de
confissão de dívida e constituição definitiva do crédito tributário.
17. Em vista disso, à luz das relações jurídicas formalmente estabelecidas, não há
indébito tributário, porquanto o pagamento pleiteado se encontra integralmente
utilizado na quitação do débito fiscal declarado pelo contribuinte, não se
revelando passível de revisão a partir de um demonstrativo equivocado e sem
respaldo em documentação fiscal e contábil, já que não apresentada.
18. Nesse passo, competiria ao manifestante demonstrar com base em sua
contabilidade, com clareza e exatidão, a nova base de cálculo da contribuição.
19. É assim porque, em primeiro lugar, o ônus de provar fato constitutivo do
direito creditório incumbe ao contribuinte que o alega ter (art. 373, I, do Código
de Processo Civil) e, em segundo lugar, o momento apropriado para se
desincumbir de tal ônus é o da interposição da manifestação de inconformidade
Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.087 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953307/2013-23

(arts. 15 e 16 do Decreto n.o 70.235, de 1972). Eis o teor dos dispositivos legais
mencionados:
Código de Processo Civil Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do
direito do autor.
Decreto no 70.235/72 Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída
com os documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação
da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
§ 4o - A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
(Redação dada pelo art. 1o da Lei n.o 8.748/93) (grifo nosso)
20. Em conclusão, não há a comprovação do indébito tributário alegado, de
modo que não se homologa a compensação declarada.
21. Do quanto expendido, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade.”
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do
Decreto 70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos
que regulam o direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do
contribuinte ao solicitar seu crédito. Não tendo o contribuinte logrado
comprovar a existência do direito creditório disponível, indefere-se a
compensação pleiteada.
Diante de todo o exposto e fundamentado, deve ser NEGADO
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.087 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953307/2013-23

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 730
DF CARF MF
Original